Tribunal: CARF
Processo: 10580.731945/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731945/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JAIR GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL
Os valores declarados a título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA devem
ser integralmente comprovados. O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do alegado pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do
CPC). Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de
pensão alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e determinados
por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.665, de 8 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10580.728017/2012-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731945/2013-70
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731945/2013-70

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-83.155 de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o
lançamento, relativo ao IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF.
A exigência é referente à dedução indevida de pensão judicial no valor de R$
98.059,23.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções com pensão judicial caso sejam
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea que estejam em
conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos da impugnação e pedindo que sejam apreciadas as cópias de extratos
bancários, da declaração do IRPF da sua filha, que apesar de não ser obrigada declara à
receita, para efeito de comprovar renda, assim como da sentença prolatada pela juíza federal da
sexta vara, seção judiciária do Estado da Bahia e da sentença homologatória de separação.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As alegação apresentadas pelo RECORRENTE em nada diferem das já
apreciadas pela 1a instância e as provas juntadas no presente RECURSO não
guardam relação com o período autuado.
Portanto os valores declarados na DIRPF exercício 2009, ano-calendário 2008,
a título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA não foram integralmente
comprovados. Nestes termos, não há retoques a fazer quanto a decisão
recorrida, cujo excerto transcrevo abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731945/2013-70

Entretanto, não há como dar guarida ao contribuinte. A Lei n° 9.250/95, art. 8°,
inciso II, letra F, dispõe sobre as condições que garantem o direito à dedução de
pensão alimentícia judicial.
A legislação tributária é bem clara ao estabelecer critérios para que o sujeito
passivo possa abater em sua declaração de ajuste anual pagamentos a título de
pensão alimentícia judicial.
É de se destacar que não há qualquer base legal para se acatar valores de dedução
a título de pensão sem que exista, nos autos, a prova inequívoca de seu
pagamento no ano-calendário correspondente.
Portanto, a alegação do contribuinte de que caberia supor que todo o valor
deduzido com pensão estaria pago pelo simples fato de o interessado ter
apresentado parte dos pagamentos, não reflete em nenhum momento o que a
norma tributária impõe para que o contribuinte possa deduzir o gasto com pensão
na sua declaração de ajuste anual.
É vital sublinhar que o parágrafo 3o, do art. 97, da IN da RFB no 1.500/14 dispõe
que todas as despesas deduzidas estarão sujeitas à comprovação ou justificação
do pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou
julgadora.
Ademais, os depósitos juntados ao processo pelo impugnante, às fls. 10, 15, 16,
18, 19, 22 a 28 e 76 a 90,, não podem ser considerados como dedução de pensão
na declaração de ajuste anual do ano-calendário ora analisado, ou seja, 2008,
pois se referem a outros anos.
Portanto, não resta outra hipótese se não a de manter a dedução indevida de
pensão judicial no valor de R$ 19.200,00, como demonstrado no Termo
Circunstanciado acima mencionado.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO. É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731945/2013-70

Fl. 158
DF CARF MF
Original